Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-54.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO SCHIRLO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO SCHIRLO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600265-54.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/04/2021
Processo referência: 0600265-54.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600265-
54.2020.6.16.0015 que, considerando as inúmeras inconsistências apontadas acima, com fulcro no
art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, acolheu o parecer ministerial e julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelo candidato Marcio Fernando Schirlo e determinou, ainda, considerando a
utilização de valores provenientes de doações irregulares e a movimentação de recursos públicos
do FEFC em conta diversa e não específica para tal fonte, a devolução do valor de R$ 8.500,00 (oito
mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamento 2.1 e 4 do parecer
conclusivo, analisados acima por este Juízo sob nº 2 e 3. O recolhimento/devolução dos valores ao
Tesouro Nacional deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, conforme dispõe o art.
79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Marcio Fernando Schirlo, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas pelos
seguintes motivos: o candidato realizou doações sucessivas dividindo os valores em vários
depósitos bancários, na tentativa de burlar o dispositivo legal que estabelece a forma e os limites
de como as doações devem ocorrer, art. 21§ 2º da Res. TSE 23.607/2019 e, considerando que as
doações realizadas de forma irregular foram utilizadas integralmente pelo candidato, faz-se
necessário que tais valores sejam devidamente recolhidos aos Tesouro Nacional, conforme
determina o art. 21, §4º da Resolução acima citada; ficou caracterizado evidente descumprimento
pelo candidato acerca das normas para movimentação de recursos públicos do FEFC, em afronta
ao art. 17 § 9º da mesma Resolução, portanto, considerando que houve repasse de recursos
públicos do FEFC para conta bancária não destinada para essa fonte e que, o candidato utilizou
integralmente tais valores ao invés de devolvê-los ao doador, faz-se necessário o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores utilizados indevidamente; despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário/FEFC consideradas irregulares (conta 21939-8) - os pagamentos de despesa com
pessoal, realizados com recursos públicos do FEFC, que devem ser pagos com cheque nominal e
cruzado, não foram compensados nas contas dos respectivos destinatários: os cheques 850002 a
850004 todos no valor de R$ 350,00, pagos a pessoas físicas, foram compensados na conta
bancária de Terezinha Zarabelnei Schirlo Gêneros Alimentìcios, CNPJ 77.741.080/0001-60, e o
cheque 850005 no valor de R$1.100,00 também relativo ao pagamento de despesa com pessoal,
sendo este compensado na conta de Vera Lúcia Bannach Serigrafia, CNPJ 09.627.922/0001-06). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO SCHIRLO VEREADOR
(RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO SCHIRLO (RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
866
15/06/2021 09:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.056

RECURSO ELEITORAL 0600265-54.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO SCHIRLO VEREADOR
- OAB/DF0065204
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS
- OAB/PR0089235
ADVOGADO: JESSICA SOARES
RECORRENTE: MARCIO FERNANDO SCHIRLO
- OAB/DF0065204
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS
- OAB/PR0089235
ADVOGADO: JESSICA SOARES
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA
SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
1.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de
forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
A exigência de que as doações acima
2.
de
R$
1.064,10
sejam
realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
Num. 36715866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
O recebimento de doação em
3.
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º,
TSE
23.607/19
da
Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituída ou, se isso não for possível,
recolhida ao Tesouro Nacional.
Tratando-se de recursos do próprio
4.
candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência
de efetividade da norma.
O depósito indevido de valores do
5.
FEFC na conta específica do Fundo
Partidário não prejudica a análise das
contas quando não há efetiva mistura dos
recursos e for possível identificar a
origem e a destinação dos valores
envolvidos. Hipótese em que o candidato
não
recebeu
recursos
do
Fundo
Partidário.
Recurso conhecido e parcialmente
6.
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO FERNANDO
SCHIRLO, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID.
30789966) que, desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento do valor de
R$ 8.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 36715866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Em suas razões recursais (ID. 30790266), o recorrente defende, em
relação ao apontamento referente aos recursos de origem não identificada, que são
irregulares apenas os segundos depósitos que foram feitos (ID n. 55717676 e ID n.
55717671), pois tanto o primeiro depósito do dia 5/10/2020 quanto o primeiro depósito
do dia 19/11/2020, atendem os requisitos legais.
Esclarece que os depósitos efetuados por “SILVIA SCHIRLO” se referem a
duas pessoas diferentes, o que poderia ser confirmado pelo CPF aposto nas doações.
Com relação às despesas com o FEFC, diz que os gastos foram
plenamente demonstrados, sem qualquer prejuízo aos cofres públicos.
Quanto aos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário, sustenta que
foram feitos identificando os contratantes (com endereços e documentos pessoais), os
valores do contrato de trabalho e a sua duração, por meio de cheque cruzado relativo a
conta eleitoral da campanha.
Diz, ainda, que não compete ao prestador de contas “questionar dos
contratados onde eles deveriam ou não compensar o seu título de crédito, ou mesmo
questionar as empresas que atuara ao fim da transação, se deveriam ou não aceitar
”.
“esse ou aquele” tipo de ordem de pagamento
Com o recurso, o recorrente juntou dois documentos nacionais de
identificação (ID. 30790316).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas, afastando a aplicação de multa.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau,
pelo desprovimento do recurso (ID. 30790566).
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 35177666), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu parcial provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conheço, inclusive, dos documentos de ID. 30790316, apresentado apenas
em sede recursal.
Num. 36715866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

É que, embora não se trate de documento juridicamente novo, os
processos de prestação de contas apresentam fortes contornos de natureza
administrativa, de modo que é possível a sua juntada para afastar falhas reconhecidas
por ocasião da sentença.
Com efeito, é sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias
informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado aos candidatos o recolhimento do valor de R$ 8.500,00 ao Tesouro
Nacional, em virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) existência de doações financeiras, recebidas de pessoas físicas ou de
recursos próprios acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da prevista no
artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
ii) lançamento indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha na conta bancária destinada ao Fundo Partidário; e
iii) identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário.
Destarte, passa-se a analisar cada uma das irregularidades apontadas.

i) existência de doações financeiras, recebidas de pessoas físicas ou
de recursos próprios acima de R$1.064,10, realizadas de forma distinta da
prevista no artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Consta dos autos que o recorrente recebeu doações financeiras de
pessoas físicas, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o
disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, aponta o parecer que foi identificado doação por meio de
depósito em espécie no valor R$ 5.500,00, realizado de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação:
Num. 36715866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Em suas razões recursais, o candidato argumenta que todas as doações
reputadas irregulares foram feitas pelo próprio candidato e, com relação às demais,
foram feitas com a aposição do CPF dos doadores, de modo que as doações não são
de origem não identificada.
As normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 possuem
o seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
.
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo
com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Num. 36715866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No particular, verifica-se que as doações impugnadas foram realizadas
através de depósitos em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, embora conste a identificação do CPF dos doadores: Marcio Fernando
Schirlo (CPF 026.873.719-39); Silva Schirlo (CPF 927.299.839-53); e Silva Aparecida
Martins Schirlo (CPF 034.964.159-59 – escrito errado na tabela).
Embora realizadas as doações em dias distintos, note-se que apenas as
realizadas pelo próprio candidato (nos dias 05/10/2020 e 19/11/2020) superam o valor
de R$ 1.064,10, em contrariedade ao disposto no artigo 21, § 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
É que as doações de Silva Schirlo (CPF 927.299.839-53) e Silva Aparecida
Martins Schirlo (CPF 034.964.159-59) não podem ser consideradas sucessivas por se
tratarem de pessoas distintas (ID. 30790316).
.
Desse modo, não há irregularidade nas doações por elas efetuadas
Não obstante as doações do próprio candidato estarem identificadas, elas
não seguiram os procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas
de forma diversa da exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem
de devolução do valor tido como irregular:
Determino ainda, considerando a utilização de valores provenientes de doações
irregulares e a movimentação de recursos públicos do FEFC em conta diversa e não
específica para tal fonte, a devolução do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamento 2.1 e 4 do parecer conclusivo,
analisados acima por este Juízo sob nº 2 e 3.

Como esclarecido, apenas os depósitos realizados pelo próprio candidato
encontram-se em desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que
exige um procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da
Num. 36715866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

forma prevista caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela
definição da Resolução, ensejando a sua devolução.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência
legislativa da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme
já explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento
da origem dos recursos.
Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento,
senão vejamos:
Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de dinheiro
depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma.
Provimento. (...)
3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Precedente.
(...)
5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$ 55.644,91
- por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem justificativa plausível,
não permite verificar a origem do montante. Configura, portanto, captação ilícita de
recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das Eleições.
6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie,
pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um choque de
senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em
dinheiro vivo.
(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Data 25/08/2020, Página 202)

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares
Num. 36715866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem recolhidas ao Tesouro Nacional.
No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do próprio
candidato.
A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio torna inócua a
norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.
Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos
valores utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio
candidato, recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No entanto, deve ser afastada a devolução de R$ 2.000,00 por não haver
irregularidade nas doações de Silva Schirlo (CPF 927.299.839-53) e Silva Aparecida
Martins Schirlo (CPF 034.964.159-59).
ii) lançamento indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha na conta bancária destinada ao Fundo Partidário:
Constou no parecer técnico que “o candidato recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha mediante doação do Partido Político (PSB)
realizada em 21/10/2020 no valor de R$ 3.000,00, mas o valor foi movimentado pela
”.
conta 21939-8 destinada a movimentação de recursos do Fundo Partidário
Com efeito, o artigo 9º, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece ser necessário que os candidatos abram contas específicas para a
movimentação de recursos do FEFC e do FP bem como a de “outros recursos”, para
evitar a mistura entre recursos públicos e privados.
No entanto, no presente caso, a irregularidade não prejudicou a análise das
contas porque o candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário, de modo que foi
possível identificar a origem e a destinação dos valores envolvidos.
Confira-se:
Num. 36715866 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Logo, trata-se de irregularidade formal que autoriza apenas a aposição de
ressalvas.
iii) identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário:
Apontou-se na sentença que houve despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) cujos cheques usados para
adimplemento não foram compensados nas contas dos respectivos destinatários.
Constou na sentença (ID. 30789966):
Estranhamente os cheques 850002 a 850004 todos no valor de R$ 350,00, pagos a
pessoas físicas, foram compensados na conta bancária de TEREZINHA
ZARABELNEI SCHIRLO GÊNEROS ALIMENTÌCIOS, CNPJ 77.741.080/0001-60,
existindo ainda o cheque 850005 no valor de R$1.100,00 também relativo ao pagamento
de despesa com pessoal, sendo este compensado na conta de VERA LÙCIA BANNACH
SERIGRAFIA, CNPJ 09.627.922/0001-06.

De fato, em consulta aos extratos bancários da conta que movimentou
recursos do FEFC, constata-se que os cheques de numeração 850002, 850003 e
850004 foram compensados na conta bancária de TEREZINHA ZARABELNEI
SCHIRLO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CNPJ 77.741.080/0001-60; e o cheque nº
850005, na conta bancária de VERA LÚCIA BANNACH SERIGRAFIA, CNPJ
09.627.922/0001-06.
Confira-se:
Sucede que, em consulta ao sistema SPCE, observa-se que o candidato
juntou cópia dos cheques, o recibo de pagamento das despesas devidamente assinado
pelos prestadores de serviços, com referência ao CPF e RG dos fornecedores, serviços
prestados e ao valor contratado, havendo, ainda, a indicação do respectivo endereço,
os quais se revelam suficiente pra comprovar a despesa.
Num. 36715866 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Num. 36715866 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Note-se que os recibos de pagamento acostados são completos o
suficiente para comprovar toda a operação, eis que neles constam todos os elementos
exigidos pelo artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a saber:
Num. 36715866 - Pág. 11
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
.
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Ademais, todos os cheques acostados foram nominais aos prestadores de
serviços, de sorte que a mera compensação do título de crédito por terceiro não é
suficiente para evidenciar a existência de irregularidade na operação de pagamento.
Destarte, não há elementos para identificar qualquer irregularidade neste
ponto.

- CONCLUSÃO:
De todo o delineado, observa-se que permanece apenas a irregularidade
referente à violação do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no valor de
R$ 3.500,00, cuja falha representa 33,33% do total de recursos arrecadados na
campanha.
O percentual irregular envolvido é alto e impede a sua aprovação com
ressalvas.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$ 3.500,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto bem
como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$
3.500,00, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Num. 36715866 - Pág. 12
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600265-54.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCIO FERNANDO
SCHIRLO VEREADOR, MARCIO FERNANDO SCHIRLO - Advogados dos(a) RECORRENTES:
OELINTON EDVAN DOS SANTOS - DF0065204, JESSICA SOARES - PR0089235 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36715866 - Pág. 13
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509430439000000035804692
mero do documento: 21061509430439000000035804692